Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720509-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELIANE DE SOUZA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. CARREIRA ADMINISTRATIVA. FILIAÇÃO AO SINDSER. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1.Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença gerada no bojo da ação coletiva n° 32.159/97. A pretensão do recorrente é que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da exequente, sob o fundamento de que o SINDIRETA não representaria a categoria dos servidores administrativos da PCDF. 2. Nos termos do art. 8o, II da Constituição Federal, mostra-se “vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município”. 3. A exequente pertencia ao quadro administrativo da Polícia Civil com representatividade sindical própria (SINDSER). Por conseguinte, não detém legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical (SINDIRETA), sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da exequente/agravada. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deveria ter sido preservada a coisa julgada formada no bojo do título executivo (Ação Ordinária 32.159/1997) que reconheceu a legitimidade sindical do SINDIRETA-DF para substituir processualmente os servidores públicos do Distrito Federal em cumprimento de sentença, tendo em vista se encontrarem na mesma base territorial de representação. Verbera que embora nas fichas financeiras da recorrente conste o desconto de filiação em relação a outro sindicato, qual seja, o SINDSER/DF, tal fato não tem o condão de afastar a representatividade do SINDIRETA/DF, pois esse representa todos os servidores públicos do Distrito Federal. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma infringência ao artigo 8o, caput, inciso II, da Constituição Federal, por ter ocorrido ofensa ao princípio da unicidade sindical no acolhimento da tese de ilegitimidade de Sindicato, porquanto o direito à representatividade já teria sido reconhecido pela Suprema Corte. Requer, no recurso especial, a suspensão do presente feito, em face da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, por decisão proferida pela Câmara de Uniformização do TJDFT. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao recurso extraordinário, no tocante à indicada afronta ao artigo 8o, caput, inciso II, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o requerimento formulado quanto à suspensão do presente feito, em face da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, porquanto a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido: “É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (AgInt no REsp 2.074.937/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027